Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-61.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800335-61.2019.8.14.0096

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: ANTONIA ILMA ARAUJO MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800335-61.2019.814.0096

APELANTE: BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO: DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA – OAB/PA 24.532A

APELADO: ANTONIA LIMA ARAUJO MENDONÇA

ADVOGADO: FLÁVIO BITENCOURT – OAB/PA 11.112

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA - MÉRITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSINADOS EM BRANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA.”. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários a fim de evitar possíveis e usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria, vez que a ficha cadastral simplificada (ID nº 3459544 – p. 2-3), cédula de crédito bancário (ID nº 3459544 – p. 4-7), e autorização para descontos nos benefícios previdenciários (ID nº 3459544 – p. 8) foram assinadas em branco e sem data.

2. Assim, comprovada a falha na prestação do de serviço por parte do requerido que não operou com a cautela necessária na concessão de crédito, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar.

3. Dano material. No que se refere à devolução do desconto indevido em dobro, deve a sentença ser reformada, tendo em vista que, no caso concreto, não restou caracterizada a má-fé do Banco nos descontos realizados, devendo esta ser realizada em sua forma simples.

4. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais mantida no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau tão somente no que se refere à devolução dos valores descontados indevidamente, que deve ser feita de
forma simples
, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800335-61.2019.814.0096

APELANTE: BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO: DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA – OAB/PA 24.532A

APELADO: ANTONIA LIMA ARAUJO MENDONÇA

ADVOGADO: FLÁVIO BITENCOURT – OAB/PA 11.112

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO CETELEM S.A
objetivando a reforma da sentença de ID nº 3459555 proferida pelo Juízo da Comarca de São Francisco do Pará/Pa, que julgou procedente os pedidos da autora para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, reconhecer a nulidade do contrato objeto dos autos, além de condenar a requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela proposta por
ANTONIA ILMA ARAÚJO MENDONÇA
.

Em suas razões recursais (ID nº 3459559), o apelante sustenta preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa; no mérito aponta a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos materiais e morais e/ou a necessidade de redução do valor da indenização, bem como requer a eventual compensação dos valores eventualmente disponibilizados à autora em razão do contrato em questão.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão ID nº 3459563.

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os autos vieram conclusos após redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, tenho que manifestamente improcedente.

Explico.

Questiona a apelante a ausência de produção da prova requerida capaz de comprovar que a apelada levantou o valor do crédito ora discutido, não estando consequentemente o feito maduro para julgamento antecipado do mérito, motivo pelo qual arguiu a nulidade da sentença.

Ressalta-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o Juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontrem elementos suficientes para firmar o convencimento do Magistrado a respeito da questão em análise.

Assim, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o Magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, discute-se a existência ou não de débito referente à um empréstimo consignado contratado e recebido pela autora.

Observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, asseverando ainda que a apelante, em sede de contestação, trouxe aos autos o contrato bem como anexou uma ordem de pagamento com suposta assinatura da autora comprovando que a mesma teria recebido o valor mediante a contratação do empréstimo, além de outros documentos os quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Entendo que o envio de Ofício ao Banco em que houve o recebimento do crédito, em nada ajudaria na solução da presente demanda, pois seria constatada a ocorrência do recebimento do valor, sem contudo, comprovar quem o recebeu, não sendo portanto a prova técnica indispensável para chegar à uma conclusão.

Dessa forma, entendo que as questões feitas pela recorrente podem ser aferidas sem o envio de Ofício ao Banco, eis que nos autos já existem provas suficientes acerca do mesmo, havendo, portanto, perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de o magistrado julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide, consequentemente, não determinando o envio do citado expediente.

Desse modo, o julgador sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença.

A propósito, sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a prova dos autos é suficiente para o julgamento da ação
restando controvertida apenas matéria de direito. Inteligência do artigo 285-A do CPC. TARIFAS BANCÁRIAS. INÉPCIA RECURSAL. RECURSO INCONGRUENTE. (...) JUROS REMUNERATÓRIOS. Os juros remuneratórios podem ser convencionados em patamares superiores a 12% ao ano. No entanto, devem guardar razoabilidade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO MENSAL. A capitalização com periodicidade inferior à anual é lícita quando pactuada nos contratos firmados após 31/03/00 data de publicação da Medida Provisória n. 1.963/00 cuja inconstitucionalidade, arguida, ainda não foi objeto de provimento pelo c. STF. A capitalização deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Recurso Especial n. 973.827/RS representativo de controvérsia. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA INEXISTENTE. Não há possibilidade de revisão quando não há estipulação contratual ou prova de cobrança do tópico impugnado. (...) “

(Apelação Cível Nº 70052371424, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 22/01/2013)

Pela fundamentação acima exposta,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Trata-se o presente caso de relação de consumo, à luz do que dispõem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Neste diapasão, como preleciona Luiz Antônio Rizzato Nunes: “
ao consumidor incumbe a prova do dano, do nexo de causalidade entre o dano e o produto
”.

Da análise dos autos, inexistem dúvidas que a conduta do apelante provocou a ocorrência de prejuízos de ordem material, por meio de descontos indevidos, além do moral à apelada. O fato é que a parte autora, sem motivo justo, teve descontado valores de seu benefício previdenciário, fato este imputável ao ora recorrente.

Em verdade, há nos autos ficha cadastral simplificada (ID nº 3459544 – p. 2-3), cédula de crédito bancário (ID nº 3459544 – p. 4-7), e autorização para descontos nos benefícios previdenciários (ID nº 3459544 – p. 8), entretanto, os referidos documentos foram assinados em branco e sem data, o que demonstra a falha na prestação do serviço por parte do requerido, não tendo este operado com a cautela necessária na concessão de crédito, exsurgindo o dever de indenizar.

Destarte, como já dito, o CDC consagra a responsabilidade objetiva como basilar para a caracterização da responsabilidade civil, conforme determina o caput do art. 14 do mesmo diploma legal.

De maneira abrangente, a responsabilidade do fornecedor, aproveitando-se dos dizeres do ilustre doutrinador Silvio Salvo Venosa, consiste na “
inobservância de um dever que o agente devia conhecer e observar. Não podemos afastar a noção de culpa do conceito de dever
”.

Na mesma direção, a responsabilidade civil é conceituada, por Sérgio Cavalieri Filho, como sendo a “
Conduta voluntária, contrária ao dever de cuidado imposto pelo Direito, com a produção de um evento danoso involuntário, porém previsto ou previsível.
”

Verifico nos presentes autos, que restou demonstrado pela apelada a existência do fato lesivo, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva.

Por outro lado, percebo que o apelante no recurso, limita-se tão somente em afirmar que o contrato foi firmado pelas partes, tendo inclusive, realizado o pagamento do valor do empréstimo via ordem bancária, contudo, todos os documentos apresentados não comprovam tal fato, o que lhe competia ante o ônus da prova ser da instituição financeira fornecedora.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC).

5. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

6. O princípio do livre convencimento do juiz permite que o julgador firme sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que levaram à condenação. 7. Alterar o entendimento do julgado atacado, acerca da suficiência das provas e da inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado no recurso especial pela Súmula nº 7/STJ. 8. Rever as conclusões do tribunal de origem, para afastar a existência de relação de consumo entre as partes, implicaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável devido à incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

9. O entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. 10. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame de fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula nº 7/STJ. 11. A fixação da verba honorária pelas instâncias ordinárias resulta da avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas dos autos, não podendo ser revista no recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando irrisória ou excessiva, o que se não se verifica no presente caso. 12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n° 7/STJ. 13. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada.

14. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1173934/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)

No que se refere à devolução do desconto indevido em dobro, entendo que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que, no caso concreto, não restou caracterizada a má-fé do Banco nos descontos realizados.

Neste sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - - MÁ-FÉ - CONSTATADA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 940, CC/02, constatada a má-fé da instituição financeira que procedeu a descontos indevidos na conta do consumidor, a repetição do indébito, em dobro, é medida que se impõe. v.v. MÁ-FÉ - NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO CONFIGURADA - MEROS ABORRECIMENTOS.
Nos termos do entendimento do STJ, não se aplica o prelecionado no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando não há prova de dolo, má-fé.
Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais são incapazes de repercutir na esfera subjetiva do indivíduo, a ponto de configurar dano moral. (TJ-MG - AC: 10000181218702001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 22/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE EM CONTA CORRENTE. DÉBITO DE DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. [...] 5.
A devolução em dobro de valores indevidamente descontados da conta corrente do autor somente é possível em caso de comprovada má-fé. O que não restou verificado nos presentes autos.
6. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-DF 20160111293359 DF 0037777-88.2016.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 06/12/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1099/1103)

Assim, conquanto seja responsabilidade da instituição financeira a devolução dos descontos indevidamente realizados, ante a ausência de demonstração de má-fé no caso concreto, resta improcedente o pedido de devolução em dobro,
devendo esta ser realizada em sua forma simples
.

No que se refere à condenação em danos morais, é importante ressaltar que esta tem escopo compensatório à vítima, pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Restou demonstrada ainda a existência do dano moral perpetrado contra a apelada, notadamente por se tratar de pessoa idosa que depende de sua aposentadoria para sobreviver.

Neste aspecto, ao verificar a existência de descontos em seu benefício que não sabia a origem, certamente causou danos à sua incolumidade psíquica, sendo o dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ.

É cediço que, no que tange ao estabelecimento do
quantum
indenizatório à título de danos morais, não há critérios legais aptos a norteá-lo, devendo a fixação do montante levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por oportuno, cumpre trazer os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

"No âmbito do dano extrapatrimonial (moral), a sua quantificação como um decréscimo material é também absolutamente impossível, razão pela qual o critério do arbitramento judicial é o único apropriado, conforme anteriormente destacado. Também aqui terá o juiz que se valer da lógica do razoável, que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. A indenização punitiva do dano moral pode ser também adotada quando o comportamento do ofensor se revelar particularmente reprovável - dolo ou culpa grave - e, ainda, nos casos em que, independentemente de culpa, o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita."(in Programa de Responsabilidade Civil, 11ª edição. Ed. Atlas 11/2013, p. 155).

O quantum indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor.

Assim, a condenação imposta pelo Douto Juízo de 1º grau no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais mostra-se dentro dos contornos deferidos por este E. Tribunal para situações semelhantes ao caso em tela:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ABERTURA DE CONTA NO NOME DA AUTORA, PARA LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO QUE IGUALMENTE NÃO CELEBROU. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE ADTOU DE TODA CAUTELA PARA ABERTURA DA CONTA, SENDO TAMBÉM VÍTIMA DE FRAUDE. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, OU A REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANO MORAL. I) Afastamento da responsabilidade da apelante. Rejeitada. Estando a autora amparada pela inversão do ônus da prova, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do contrato de abertura de conta bancária, evitando a ocorrência de fraude, como a verificada nos autos. Tal cautela não restou comprovada nos autos. Dano configurado. II) Valor da Indenização: Configurado o dano, é de ser levada em conta a pronta resposta do apelante, ao tomar conhecimento da fraude, providenciando o cancelamento da conta e bloqueio dos valores, o que evitou que o sofrimento da autora se prolongasse por mais tempo. Valor reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais). III) Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir os danos morais fixados para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Juros de acordo com a tese firmada no tema 440/STJ. (2270320, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-30)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2189972, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-17)

Assim, restando comprovada a falha na prestação do serviço a causar dano à autora/recorrida, mantenho a condenação imposta pelo Douto Juízo de 1º grau à ora apelante, reformando tão somente quanto a determinação à devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples.

POSTO ISTO, VOTO no sentido de CONHECER e
dar PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a decisão ora recorrida no que se refere à devolução dos valores descontados indevidamente, que deve ser feita de forma simples.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ______________ de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2021